Tribunal: TJPA
Processo: 0802751-39.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802751-39.2020.8.14.0040

APELANTE: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A.

APELADO: FABIANA BEZERRA TAVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802751-39.2020.8.14.0040

EMBARGANTE: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A.

Advogados do(a) APELANTE: DANIELA GRASSI QUARTUCCI - SP162579-A, ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA - PA13228-A, ADEMIR DONIZETI FERNANDES - PA10107-BAdvogados do(a) APELANTE: DANIELA GRASSI QUARTUCCI - SP162579-A, ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA - PA13228-A, ADEMIR DONIZETI FERNANDES - PA10107-B

EMBARGADO: FABIANA BEZERRA TAVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS E REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação monitória, mantendo a improcedência do pedido ante a ausência de prova escrita apta a embasar a pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos elementos probatórios e dos requisitos da ação monitória; (ii) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes; e (iii) analisar a finalidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia essencial ao concluir pela insuficiência da prova escrita para fins de ação monitória, inexistindo omissão quanto aos pontos relevantes.
5. A alegação de ausência de análise probatória revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício no decisum.
6. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em efeitos infringentes.
7. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A inexistência de omissão quanto aos pontos essenciais da controvérsia impõe a rejeição dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A. e FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. em face do acórdão de id 31142740, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0802751-39.2020.8.14.0040, oriunda de ação monitória ajuizada em desfavor de FABIANA BEZERRA TAVEIRA-ME, fundada em alegado crédito decorrente de relação locatícia mantida entre as partes.

O acórdão embargado, lançado ao id 31142740, apreciou o apelo interposto pelas autoras contra a sentença proferida na origem, mantendo a conclusão desfavorável às apelantes quanto ao não reconhecimento da pretensão monitória, nos termos do voto condutor.

Em suas razões de embargos, constantes do id 31406217, as embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não houve análise adequada dos elementos probatórios constantes dos autos, salientando a ausência de fundamentação suficiente acerca do preenchimento dos requisitos da ação monitória.

Sustenta a violação aos arts. 700, 371, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e ao final, requerem o conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, reconhecer o preenchimento dos requisitos legais da ação monitória, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para dar provimento à apelação e julgar procedente a ação, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Como é cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais em que, ao sanar vício efetivamente existente, possa haver alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, as embargantes alegam omissão quanto à análise dos elementos probatórios constantes dos autos, bem como quanto à verificação do preenchimento dos requisitos da ação monitória, sustentando violação aos arts. 700, 371 e 489 do CPC, além de postularem a atribuição de efeitos modificativos ao julgado .

Todavia, não lhes assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia essencial posta em julgamento, qual seja, a verificação da existência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, concluindo, de forma fundamentada, pela insuficiência dos elementos apresentados pelas autoras para a constituição do crédito perseguido.

A alegação de omissão, na realidade, não se sustenta, porquanto o que se verifica é a pretensão das embargantes de rediscutir a valoração da prova e a conclusão adotada pelo órgão julgador, o que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração.

De igual modo, não se constata qualquer violação ao disposto no art. 489 do CPC, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação suficiente e coerente, expondo as razões que conduziram à conclusão adotada, ainda que em sentido contrário aos interesses das recorrentes.

Ressalte-se que não há obrigação de o julgador se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

No tocante ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, verifica-se que tal pretensão não encontra amparo, uma vez que não restou evidenciado qualquer vício no julgado capaz de ensejar a modificação do resultado.

Assim, resta atendida a finalidade de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelas embargantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/05/2026